Tribunal: TJSP
Processo: 2288635-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas de Coleta e Lixo e de Serviço de Bombeiro - Exercícios de 2.013 a 2.016 – Objeção prévia de executividade parcialmente acolhida - Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Imunidade recíproca reconhecida em relação ao IPTU – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e Taxas de Coleta e Lixo e de Serviço de Bombeiro - Exercícios de 2.013 a 2.016 – Objeção prévia de executividade parcialmente acolhida - Compromisso de compra e venda que não exime o proprietário da responsabilidade fiscal - Imunidade recíproca reconhecida em relação ao IPTU – CF, art. 150, VI, letra "a", parágrafos 2o e 3o - Constitucionalidade da taxa de lixo reconhecida pelo STF – Recurso provido, em parte.